Tribunal: TJSP
Processo: 0087940-69.2007.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.".
No caso dos autos, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, o feito teve sua lenta tramitação por culpa do Judiciário – Exceção de pré-executividade oposta em 24/10/2007 – Feito sentenciado em 07/07/2014 – Recurso interposto em 20/02/2015 – Remessa a este E. Tribunal de Justiça apenas em 31/01/2020 - Inércia do exequente não configurada – Prescrição intercorrente não caracterizada – Aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.
Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0087940-69.2007.8.26.0224; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – EXERCÍCIOS DE 1996 A 1998 – Sentença que, reconhecendo a prescrição do crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – EXERCÍCIOS DE 1996 A 1998 – Sentença que, reconhecendo a prescrição do crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva da contagem da prescrição.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode ser usada que sinalize o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo o dia 1o de janeiro do ano respectivo – Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa – A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (REsp. 1120295/SP) – Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto – Precedentes do STJ e do TJSP.
EXERCÍCIOS DE 1996 e 1997 – Vencimento dos tributos em 01/01/2996, 01/01/1997 – Execução Fiscal ajuizada somente em 20/11/2002 – Crédito tributário prescrito antes do ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida.
EXERCÍCIO DE 1998 – Vencimento do tributo em 01/01/1998 – Execução Fiscal ajuizada em 20/11/2002, antes da alteração da redação do art. 174 do CTN – Interrupção da prescrição pela citação do executado, ocorrida em 29/10/2007 – Retroação do marco prescricional (REsp 1120295/SP) – Possibilidade – Inocorrência de prescrição.
EXERCÍCIO DE 1998 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A prescrição intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando, caracterizada uma causa interruptiva da prescrição "normal", o exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, ficando inerte – Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorra – Caso a paralisação se dê por causa não reputável à responsabilidade da Fazenda, a prescrição intercorrente não ocorre, aplicando-se, nestes casos, a Súmula 106 do STJ – O prazo dessa prescrição é mencionado na Súmula 314 do STJ.
DO PRECEDENTE VINCULANTE – Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 – A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015.
DO RECURSO ESPECIAL No. 1.340.553/RS – O STJ, no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que devem ser observadas quando da análise do referido instituto, quais sejam:
"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.".
No caso dos autos, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, o feito teve sua lenta tramitação por culpa do Judiciário – Exceção de pré-executividade oposta em 24/10/2007 – Feito sentenciado em 07/07/2014 – Recurso interposto em 20/02/2015 – Remessa a este E. Tribunal de Justiça apenas em 31/01/2020 - Inércia do exequente não configurada – Prescrição intercorrente não caracterizada – Aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.
Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0087940-69.2007.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE
AGUIAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No.: 15527
APELAÇÃO No.: 0087940-69.2007.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADO: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
JUIZ DE 1° GRAU: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
EMENTA
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

IPTU

MUNICÍPIO DE GUARULHOS EXERCÍCIOS DE 1996
A 1998 Sentença que, reconhecendo a prescrição do
crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do
exequente.
IPTU PRESCRIÇÃO O Superior Tribunal de Justiça,
nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA,
submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art.
1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73),
fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo
de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial
Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o
parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela
Fazenda Pública não configura causa suspensiva da
contagem da prescrição.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo,
outra data pode ser usada que sinalize o término do
lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como
sendo o dia 1o de janeiro do ano respectivo Havendo
causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se
encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da
data dessa causa A interrupção da prescrição retroage à
data da propositura da ação (REsp. 1120295/SP)

Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto
Precedentes do STJ e do TJSP.
EXERCÍCIOS DE 1996 e 1997 Vencimento dos tributos
em 01/01/2996, 01/01/1997 Execução Fiscal ajuizada
somente em 20/11/2002 Crédito tributário prescrito antes
do
ajuizamento
da
execução
fiscal

Prescrição
reconhecida.
EXERCÍCIO DE 1998
Vencimento do tributo em
01/01/1998 Execução Fiscal ajuizada em 20/11/2002,
antes da alteração da redação do art. 174 do CTN

Interrupção da prescrição pela citação do executado,
ocorrida
em
29/10/2007

Retroação
do
marco
prescricional (REsp 1120295/SP)
Possibilidade

Inocorrência de prescrição.
EXERCÍCIO
DE
1998

DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE A prescrição intercorrente ocorre no
curso da Execução Fiscal quando, caracterizada uma causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
interruptiva da prescrição “normal”, o exequente deixar de
promover o andamento efetivo da execução, ficando inerte
Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos
que visem à efetiva localização do executado ou de seus
bens para que a prescrição intercorrente não ocorra Caso
a paralisação se dê por causa não reputável à
responsabilidade da Fazenda, a prescrição intercorrente não
ocorre, aplicando-se, nestes casos, a Súmula 106 do STJ
O prazo dessa prescrição é mencionado na Súmula 314 do
STJ.
DO PRECEDENTE VINCULANTE Os julgadores têm o
dever legal de seguir os precedentes vinculantes
mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de
2015 A alteração de tese jurídica adotada no precedente
vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o
precedente se origina e com exigências legais também do
Código de Processo Civil de 2015.
DO RECURSO ESPECIAL No. 1.340.553/RS O STJ, no
Recurso
Especial
no.
1.340.553/RS,
submetido
ao
julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), sistematizou a
contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que
devem ser observadas quando da análise do referido
instituto, quais sejam:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o
da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido antes da vigência da Lei Complementar n.
118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa
de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não
tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo
com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o
processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além
da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por
edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos ,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art.
278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da
LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a
falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde
o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição.
4.5.)
O
magistrado,
ao
reconhecer
a
prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período
em que a execução ficou suspensa.”.
No caso dos autos, após a apresentação de exceção de pré-
executividade pelo executado, o feito teve sua lenta
tramitação por culpa do Judiciário
Exceção de pré-
executividade oposta em 24/10/2007 Feito sentenciado
em 07/07/2014
Recurso interposto em 20/02/2015

Remessa a este E. Tribunal de Justiça apenas em
31/01/2020 - Inércia do exequente não configurada

Prescrição intercorrente não caracterizada Aplicabilidade
da Súmula 106 do STJ.
Sentença parcialmente reformada Recurso provido em
parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE
GUARULHOS contra a respeitável sentença de fls. 81/82, cujo relatório se adota e que,
reconhecendo a prescrição, julgou extinta a execução fiscal movida contra DERSA
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A., nos termos do artigo 266, inciso IV do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época. Em razão da sucumbência, condenou o
Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
Nas razões de apelação (fls. 92/99) o apelante sustenta a inocorrência da
prescrição. Alega que houve a interrupção do lapso prescricional em razão do protesto
judicial das CDAs, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso II, do Código
Tributário Nacional. Assevera que as medidas de protesto previstas no Código de Processo
Civil são, essencialmente, de jurisdição voluntária, nas quais o juiz atua como agente
transmissor da vontade. Requer a reforma da r. sentença.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O Código Civil de 1916 nos seus artigos 177 e 178 ao tratar da prescrição
mencionava que prescrevia “a ação”, de onde se dizia outrora que a prescrição seria a perda
do direito de ação, o que causa muita confusão até hoje.
Ocorre que o direito de ação é um direito constitucional exercível contra o Estado-
juiz o qual não se perde nunca, pois se pode intentar uma ação até para exigir-se o que está
prescrito ou é indevido.
Em virtude disso, o Código Civil de 2002 corrigiu a falha do código anterior
proclamando que o que se perde é a pretensão quando ocorre a prescrição.
Diversamente do que ocorre no Direito Civil, no Direito Tributário a prescrição
acarreta a extinção do crédito nos termos do disposto no art. 156, V, do Código Tributário
Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
V - a prescrição e a decadência; [...] (grifo nosso)
A prescrição tributária, portanto, elimina o direito material do crédito, razão de
ser possível a repetição de indébito de tributo prescrito, mas não de obrigação civil
prescrita.
Início da contagem do prazo de prescrição tributária.
O Código Tributário Nacional trata do momento em que se inicia a contagem do
prazo da prescrição:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. (grifo
nosso)
Assim, quando o crédito se constituir definitivamente se inicia a contagem do
prazo da prescrição. Na linguagem do Código Tributário Nacional, constituir significa
tornar o crédito exigível e exequível pela determinação de sua liquidez e certeza.
Tal regra do art. 174 traz em si outra questão, ou seja, quando o crédito pode ser
considerado constituído definitivamente.
A constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento como se vê no art.
142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. (grifo nosso)
O Código Tributário Nacional não explicita qual é o momento em que se deve
considerar terminado o lançamento e, assim constituído definitivamente o crédito
tributário, razão pela qual a resposta tem que ser buscada na jurisprudência.
O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nso. 1.641.011/PA e
1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem
do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é
o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o
parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura
causa suspensiva da contagem da prescrição, tendo em vista que não houve anuência do
contribuinte:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo
prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a
cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)
referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do
prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o
vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o
crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o
endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao
julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL
DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos
(Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do
contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição
definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a
execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser despido
da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral
do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o
pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal
entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para
pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera
liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do
CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido
crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de
configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade
do crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda
Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-
se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu. (STJ, Recurso Especial no 1.641.011
PA, Primeira Seção, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/11/2018,
V.U.) (grifo nosso)
Assim, verifica-se que o início da contagem do prazo prescricional nos casos de
IPTU é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo.
No entanto, caso não haja nos autos a data do vencimento da cobrança do tributo,
pode-se usar a seguinte orientação:
Cuidando-se de IPTU e taxa de asfalto dos exercícios de 1996 a 2001, é
lícito presumir que a notificação para o pagamento tenha ocorrido
no primeiro trimestre ou quadrimestre daqueles exercícios, a partir de
quando se inicia a contagem do lustro prescricional. (TJSP, 15a Câmara
de Direito Público, Apelação no 0000517-28.2011.8.26.0484, Rel.
Erbetta Filho, j. 04/12/2014) (corpo do acórdão, grifo nosso)
Especificando esse momento, a jurisprudência tem entendido que se pode
presumir que tal data seja o dia 01 de janeiro:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA.
IPTU.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO A PARTIR DO LANÇAMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EM 1o. DE JANEIRO DE CADA ANO. [...] 4. Agravo Regimental do
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ a que se nega provimento. (STJ,
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.434.570 RJ, Primeira Turma,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11/03/2014) (grifo nosso)
A mesma orientação é encontrada nesta C. Câmara:
[...] No caso em tela, apesar de não ser possível identificar com exatidão
a data da notificação do lançamento, tratando-se de IPTU e Taxas
presume-se que o lançamento tenha ocorrido no início do exercício
respectivo [...] (TJSP, Apelação no 0510219-40.2011.8.26.0451, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 12/02/2015) (corpo do
acórdão, grifo nosso)
No que tange à interrupção do prazo prescricional há ainda o seguinte acórdão do
Superior Tribunal de Justiça de caso representativo de controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO
COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...] 13.
Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio
de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do
credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o
fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a
constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der
o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que
se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do
inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário
Nacional). [...] 15. [...] Ou seja, o exercício do direito de ação faz
cessar a prescrição. 16. Destarte, a propositura da ação constitui o
dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo
inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no
artigo 174, parágrafo único, do CTN. 19. Recurso especial provido,
determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.( STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Seção, J. 12/05/2010, DJe 21/05/2010.) (grifo nosso)
Portanto, a data da propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo
prescricional.
Resumindo a posição da jurisprudência é a seguinte:
1.
No caso do IPTU, o prazo de cinco anos de prescrição começa a correr
a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
cobrança do tributo;
2.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data
pode ser usada que sinalize o término do lançamento;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3.
Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se
encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa
causa;
4.
A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da
execução; e
5.
Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto.
O CASO CONCRETO DOS AUTOS.
No caso dos autos, a execução fiscal visa ao recebimento de IPTU referente aos
exercícios de 1996 a 1998. O vencimento de cada exercício se deu em 01/01/1996,
01/01/1997 e em 01/01/1998.
A partir do dia seguinte ao vencimento deve-se contar 5 (cinco) anos, ou seja, a
prescrição a princípio ocorreria em 02/01/2001, 02/01/2002 e em 02/01/2003.
Este processo é anterior à Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se
no dia 09 de junho de 2005 (art. 4o da lei), portanto a prescrição poderia ser interrompida
pela citação do executado, ocorrida em 20/10/2007, havendo a retroação do marco
prescricional (STJ, REsp 1120295/SP), como visto acima.
Assim, verifica-se que se encontra prescrito apenas o IPTU referente aos
exercícios de 1996 e 1997. Quanto ao exercício de 1998, não há que se falar em prescrição
do crédito tributário.
Não há que se falar, também, em prescrição intercorrente quanto ao exercício de
1998, uma vez que a demora no andamento do feito se deu por culpa do Judiciário, tanto
que a r. sentença foi prolata em 2014 e o feito só veio a este. E. Tribunal de Justiça para
análise do recurso de apelação (interposto em 20/02/2015 fls. 92/99) em 31/01/2020 (fls.
103), devendo ser aplicada, ao caso, a Súmula 106 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo